Tribunal: TJSP
Processo: 1046445-75.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
apelação – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prevenção da 9a Câmara de Direito Público, que julgou o agravo no 0227662-72.2011.8.26.0000 – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à 9a Câmara de Direito Público.